Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-94.2023.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003192-94.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES - CPF: 158.727.078-19 (EMBARGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (EMBARGADO), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO EM SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE INFRINGENTE INADEQUADA.
RECURSO REJEITADO
. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito à cobertura securitária para quitação do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no 127208374), sob alegação de omissão quanto à limitação do capital segurado na apólice do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente a limitação da cobertura securitária ao capital segurado contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afirma-se que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.

Conclui-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, incluindo a determinação de quitação do financiamento, que, por sua natureza, já implica observância dos limites contratuais da apólice.

5.

Reconhece-se que a cobertura securitária, por definição, limita-se ao capital segurado, sendo desnecessária menção expressa quando os autos evidenciam o valor pactuado (R$ 60.000,00), suficiente para quitar o saldo devedor.

6.

Constata-se que a embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no REsp 1549458/SP).

7.

Afirma-se que não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.

8.

Considera-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porque o recurso pode objetivar o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A determinação de quitação de contrato garantido por seguro prestamista pressupõe, de forma implícita, a observância do limite do capital segurado.

3.

A ausência de menção expressa ao valor do capital segurado não configura omissão quando a decisão dispõe de fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

4.

A multa do art. 1.026, §2o, do CPC não deve ser aplicada quando o recurso busca prequestionamento e não se revela manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de seguro prestamista, declarou a vigência da apólice desde a liberação do crédito e condenou a seguradora à quitação do financiamento vinculado à Cédula de Crédito Bancário n° 127208374.

A embargante alega
em síntese (ID. 326855391), a existência de vício de
omissão no acórdão (ID. 325146854) quanto ao pedido recursal que tratava da limitação da indenização securitária aos termos pactuados no contrato de seguro prestamista.

Sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a limitação da indenização ao capital segurado fixado na apólice, conforme previsto no artigo 781 do Código Civil, o que poderia gerar interpretação equivocada quanto à extensão da obrigação de quitação do financiamento.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, a integralizar o v. acórdão embargado, com expressa menção, a determinação de quitação do contrato de financiamento junto ao estipulante deve limitar-se ao capital segurado máximo previsto na apólice vigente à data do evento, vedada qualquer condenação em valor superior ao risco contratado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 331381874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O acórdão enfrentou todos os pontos de maneira coerente e fundamentada. Sendo claro ao manter a sentença que reconheceu o direito à cobertura securitária para quitação/liquidação do contrato de financiamento - Cédula de Crédito Bancário n° 127208374.

A determinação de quitação do contrato de financiamento, por sua própria natureza jurídica, já pressupõe a observância dos limites contratuais do seguro, sendo desnecessária a menção expressa à limitação ao capital segurado.

Como bem destacado pelo embargado, o Seguro Prestamista, por definição, visa garantir o pagamento do saldo devedor em caso de sinistro, nos limites da apólice. Assim, a condenação da seguradora ao cumprimento do contrato implica, logicamente, a observância do Capital Segurado máximo, que é o limite do risco assumido.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, o capital segurado foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mesmo valor do crédito liberado na operação financeira objeto do seguro prestamista, conforme Cédula de Crédito Bancário n° 127208374.

Portanto, não há qualquer risco de interpretação equivocada quanto à extensão da obrigação securitária, uma vez que o valor do capital segurado é suficiente para cobrir integralmente o saldo devedor do financiamento.

A pretensão da embargante revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ademais, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, afastando a condição de ser meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025